Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736358-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE OSVALDO SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à certidão de ID no 65370486, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, com destaque para a decisão de juízo de admissibilidade de ID no 63335364, a qual admitiu o recurso extraordinário interposto por ESPÓLIO DE OSVALDO SANTANA. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010